Tribunal: TJDFT
Processo: 0759469-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
processual civil e civil. recurso inominado. suficiência das provas. reparação material decorrente de acidente de trânsito. cruzamento entre via arterial e coletora. dever de cautela inobservado. responsabilidade pelo acidente caracterizada. valor da reparação consoante menor dos três orçamentos. julgamento com base na equidade e na experiência comum. recurso de wilker dias maia preliminar rejeitada. no mérito, desprovido e recurso de maria isabella ramalho provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente de acidente de trânsito onde a autora afirma que enquanto transitava na via W3 Norte, sentido shopping Pátio Brasil/Brasília Shopping teve seu veículo HB20 prata, placa: RED3B80, danificado pelo veículo conduzido pelo réu, marca JAC, cor branca, placa: PBE3781.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e improcedente o pedido contraposto para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.681,28 à requerente. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado: a autora pretendendo a condenação ao pagamento do valor integral apresentado na inicial e o réu, insistindo no pedido contraposto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) verificar a necessidade de perícia técnica para melhor elucidação dos fatos, o que implicaria a extinção do processo sem resolução de mérito; ii) saber quem deu causa ao acidente; iii) em tendo sido o réu, se o valor decido na origem está correto.
III. Razões de decidir
4. O recorrente Wilker Dias Maia alega que o Juizado Especial Cível seria incompetente para julgar o caso, pois seria necessária a realização de perícia técnica para comprovação das circunstâncias do acidente. Contudo, o vídeo constante dos autos fornece elementos suficientes para que o juiz forme seu convencimento, permitindo a completa elucidação dos fatos, inclusive quanto à responsabilidade pelo acidente. O art. 32 da Lei 9.099/95 permite prova pericial simplificada nos Juizados Especiais, cabendo ao juiz decidir sobre a necessidade de perícia formal. Considerando o vídeo como prova suficiente para a análise do caso, rejeita-se a preliminar de incompetência. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
5. A análise das provas dos autos revela que a sentença merece parcial reforma. De acordo com o art. 60 e o anexo I do CTB, “as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se, dentre outras, em: arterial - aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade e coletora, aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.
6. Extrai-se dos autos que o acidente ocorreu no cruzamento entre uma via arterial (W3), por onde transitava a autora, e outra, coletora (N2), por onde transitava o réu. Também é possível concluir do vídeo de ID 69214895 que o réu não observou a regra do art. 44 do CTB que estatui: “. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”. Vê-se que o réu não reduziu a velocidade de seu veículo ao cruzar a via arterial W3, diferentemente do automóvel que seguia à sua frente no vídeo, que ostenta em momento imediatamente anterior ao cruzamento, as luzes de freio acesas, o que denota o cuidado do motorista ao passar pelo local. O réu segue pela via N2 sem demonstrar qualquer cautela no cruzamento com a W3.
7. Assim sendo, correto o magistrado de origem ao atribuir a responsabilidade pelo acidente ao requerido e mesmo quanto a escolha do orçamento mais adequado à situação dos autos, aplicando o critério de julgamento por equidade estabelecido no art. 6o da Lei 9099/95, adotando a decisão que reputar mais justa e equânime.
8. Dentre os orçamentos apresentados ressalta-se o orçamento de menor valor que é o elaborado por empresa seguradora do réu (ID Num. 69214894 - Pág. 1) a apontar a necessidade de substituição de peças avariadas por novas e o conserto de outras passiveis de reparos técnicos. Analisando esse orçamento extrai-se o valor de 8.999,04 relativo à “lista das peças novas fornecidas pela seguradora”, sem incidência de desconto de 25%, vez a seguradora acabou por negar a cobertura do conserto. O orçamento revela também o custo de R$ 1.932,00 a título de mão-de-obra. Somando-se tais valores obtém-se o orçamento no valor de R$ 10.931,04.
9. Com base no critério da equidade e da experiência comum, de acordo com o conteúdo dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, adequando-se o valor às circunstâncias do caso concreto, reputo adequado a majoração daquele total em 30%, o que resultaria na quantia total de reparação material no importe de R$ 14.210,35
10. Nesse passo, é caso de parcial provimento do pedido da autora para acolher a pretensão de reparação material no valor acima apurado, porque compatível com as provas constantes dos autos e com a convicção deste relator.
IV. Dispositivo
11. recurso de wilker dias maia preliminar rejeitada. no mérito, desprovido e recurso de maria isabella ramalho provido para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da condenação de R$ 8.681,28 para R$ 14.210,35, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
12. Relativamente ao recurso de Wilker Dias Maia, diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Já com respeito ao recurso de Maria Isabella Ramalho, sem custas, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 44 e 60,
Jurisprudência relevante citada: n/a.